Tribunal: TJDFT
Processo: 0744816-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744816-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA, VALDIR NUNES DA MATA DECISÃO 1. A empresa executada e a sua sócia agravam da decisão da Vara Cível de Planaltina (id 71895274) que, com base na teoria menor, desconsiderou a personalidade jurídica da Inovare Construtora e Incorporadora – EIRELI para alcançar o patrimônio pessoal da segunda. Suscitam error in procedendo, porque o incidente deveria ser autuado em apartado. Afirmam que a empresa tem patrimônio passível de penhora e que não estão satisfeitos os requisitos legais exigidos para o levantamento do véu preenchidos (CCB 50 e 980-A, § 7o). Impugnam o arresto cautelar de 50% da Fazenda Colúmbia, situada no Distrito de Garapuava, Município de Unaí – MG, M 33.981, pois a sócia não integra o polo passivo da demanda. Indicam os seguintes bens passíveis de penhora: unidades de 336 e 338 do Bloco C, matrícula “mãe” 12.394, avaliadas em R$140.000,00. Apontam perigo de dano na ordem de arresto cautela com registro de indisponibilidade do bem e averbação da ação na matrícula do imóvel. Requerem seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, ao final a reforma da decisão. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito, no caso, do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). Com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária, ou seja, reduzir-se-ia a pó um instituto caríssimo ao Direito e à economia, invocando como fundamento a só existência da pessoa jurídica. Por outro lado, o periculum in mora reside na possibilidade de expropriação dos bens penhorados/ arrestados. 3. Defiro parcialmente a liminar pleiteada tão só para obstar a prática de atos expropriatórios de bens penhorados/arrestados da primeira agravante, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília, 7 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR